Tribunal: TJBA
Processo: 8076126-03.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8076126-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE AJUIZAR DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA COM BASE EM SOBRECARGA DE TRABALHO OU ESTRUTURA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAIS E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas, em face do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da mesma comarca, referente a ação indenizatória proposta inicialmente na Justiça Comum, que declinou de sua competência para os Juizados Especiais sob o fundamento de sobrecarga de trabalho e adequação da demanda às regras do microssistema dos Juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o Juízo de origem declinar de sua competência para o Sistema dos Juizados Especiais com base em critérios administrativos, como excesso de demanda ou insuficiência de estrutura, quando a parte autora optou, de forma legítima, pela Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da demanda na Justiça Comum é faculdade conferida à parte autora, não sendo admissível a remessa compulsória ao Juizado Especial, ainda que presentes os requisitos de valor e suposta simplicidade da causa.

4.
A alegação de sobrecarga, insuficiência de pessoal ou conveniência administrativa não encontra respaldo legal como fundamento para modificação da competência originalmente eleita pela parte.

5
. A jurisprudência consolidada reafirma que a existência de Juizado Especial na comarca não retira da parte a faculdade de optar pelo ajuizamento na Justiça Comum, sendo vedado ao juízo comum declinar de competência de ofício por esse motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito procedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas.

Tese de julgamento
: “O ajuizamento de ação na Justiça Comum, em detrimento do Sistema dos Juizados Especiais, é faculdade da parte autora, não podendo o juízo de origem declinar de sua competência com fundamento em excesso de demandas, insuficiência de pessoal ou suposta simplicidade da causa.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 53, V; Lei 9.099/1995, art. 3º, caput e § 1º; Enunciado nº 1 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8031168-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 20/03/2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8016327-05.2019.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Seções Cíveis Reunidas, j. 25/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8076126-03.2024.8.05.0000
, em que é Suscitante
JUÍZO DA 1ª VARA D
O SISTEMA DOS JUIZADOS
DE LAURO DE FREITAS
e Suscitado
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo, declarando como competente o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
para processar e julgar a demanda originária,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA